Tribunal: TJDFT
Processo: 0714476-56.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE LABORAL TOTAL E PERMANENTE. NÃO COMPROVADA. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. COMPROVADA. AUXÍLIO-ACIDENTE ASSEGURADO EM AÇÃO PRETÉRITA. HIGIDEZ. LAUDO JUDICIAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Lei no 8.213/1991 exige a comprovação do nexo causal e da incapacidade laboral do segurado para a concessão do auxílio-doença e da aposentadoria por invalidez.
2. No caso concreto, a despeito da comprovação da existência de sequelas permanentes relacionadas ao trabalho, em razão das quais já lhe foi assegurado o gozo do auxílio-acidente, conforme decidido em ação pretérita, o Apelante não logrou comprovar a incapacidade total e permanente para o trabalho e atividade habituais.
3. Concluindo o laudo da perícia judicial pela inexistência de incapacidade laborativa, não há como restabelecer o pagamento do auxílio-doença e tampouco convertê-lo em aposentadoria por invalidez.
4. Embora o magistrado não esteja vinculado ao laudo da perícia judicial, as conclusões desse devem prevalecer quando não elididas por outros elementos de prova.
5. Podendo a parte prover a subsistência dela com o trabalho próprio, porquanto não evidenciado em seu exame físico pericial qualquer sinal de incapacidade laborativa, não há falar em afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana em razão do indeferimento dos benefícios previdenciários requeridos.
6. Apelação conhecida e não provida.